Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. COMPROVANTES DE DEPÓSITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Como se depreende da redação do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. A ausência de contrato físico não inviabiliza a pretensão monitória, sendo cabível instruí-la com extratos bancários, comprovantes de depósito e demonstrativos sistêmicos que evidenciem a contratação e o crédito concedido.
3. Os documentos apresentados pelo banco apelante demonstram o depósito dos valores e a existência da relação jurídica, configurando prova escrita apta à propositura da ação monitória.
4. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória.